Tribunal: TJMT
Processo: 1012906-85.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012906-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - CPF: 019.994.841-00 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO CARVALHO DE ARAUJO - CPF: 017.070.179-48 (AGRAVANTE), PIQUET CARNEIRO, MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS - CNPJ: 37.127.834/0001-72 (AGRAVADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – PENSÃO – POSSIBILIDADE DE PENHORA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE – ART. 833, §2º, DO CPC/2015 – NÃO INCIDÊNCIA DOS INCISOS IV E X DO ART. 833 DO CPC/2015 – PENHORA LIMITADA EM 30% DA PENSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“O que antes era tido como ‘absolutamente impenhorável’, no novo regramento passa a ser ‘impenhorável’. Portanto, já não se pode falar em absoluta impenhorabilidade, mas sim em relativa. 3. Tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentar, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC/2015, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Precedentes. 4. A Quarta Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.732.927/DF (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 12/02/2019, DJe de 22/03/2019), decidiu que o julgador, sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto, poderá admitir ou não a penhora da verba alimentar, ou limitá-la a percentual razoável, sem agredir a garantia do executado e de seu núcleo essencial”
(AgInt no REsp 1824882/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012906-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO AUGUSTO CARVALHO DE ARAUJO

AGRAVADO: PIQUET CARNEIRO, MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PEDRO AUGUSTO CARVALHO DE ARAUJO
contra decisão proferida em Cumprimento Provisório de Sentença nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais nº 1004101-81.2017.8.11.0003 da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou a penhora sobre o salário.

A agravante alega que
“a verossimilhança da alegação do agravante é manifesta ao evidenciar medidas excessivamente abusivas, não se coadunando com o objeto da presente execução, qual seja, a excussão patrimonial, mas não a punição da pessoa do devedor.”.

Afirma que
“o fato de permitir a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário recebido causará enormes prejuízos, não só ao agravante, visto que o valor em discussão é verba alimentar, indispensável para a subsistência do recorrente e de toda sua família.”.

Argumenta que
“periculum in mora responde presença no fato de, se não conferido o efeito ativo suspensivo, o executado terá seu direito ferido, visto que a concessão de tal medida se configura atípica e deve ter aplicação subsidiária, após esgotarem as tentativas ordinárias previstas no ordenamento jurídico. Além do dano irreparável que tal medida causará ao recorrente e toda sua família.”.

Em suma, requer que seja concedido o efeito suspensivo e a provisão do recurso para reformar a decisão agravada (id. 214198658).

Recebido o recurso com efeito suspensivo (id. 214244159).

Contrarrazões (id. 215801673), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PEDRO AUGUSTO CARVALHO DE ARAUJO
contra decisão proferida em Cumprimento Provisório de Sentença nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais nº 1004101-81.2017.8.11.0003 da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou a penhora sobre o salário.

O processo originário busca a satisfação de cobrança de honorários advocatícios em desfavor da agravante, em que, na busca do valor de R$ 154.295,53 (cento e cinquenta e quatro mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), determinou-se a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o salário do agravante.

Em suma, sustenta o percentual penhorado, em especial o encontrado em conta bancária, não pode ser penhorado, bem como que a penhora não pode exceder 40 (quarenta) salários mínimos.

Pois bem.

Importante consignar que, de maneira diferente do art. 649 do CPC/73, o art. 833 do CPC/2015 subtraiu o termo “absolutamente” que antecedia o termo “impenhorabilidade”, o que traduz em impenhorabilidade relativa, e não absoluta, além do que, deve-se ler, no §2º, “prestação alimentícia”, e não “pensão alimentícia”.

O Superior Tribunal de justiça, diante disso, e com base no que disciplina o § 14º, art. 85, do CPC/2015, que estabelece que
“Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar [...]”
, tem admitido, desta forma, a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento.

O caráter alimentar dos honorários faz com que se incida a regra do §2º do art. 833, de modo que a impenhorabilidade disposta no inciso IV e X não se aplicam na espécie, sendo possível a penhor pretendida sobre remunerações e em poupança.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2º). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de origem, ao interpretar os arts. 833, IV, e § 2º, do CPC/2015, consignou que, embora os honorários de sucumbência possuam natureza alimentar, não podem ser caracterizados como prestação alimentícia. 2.
Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável". Portanto, já não se pode falar em absoluta impenhorabilidade, mas sim em relativa. 3. Tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentar, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC/2015, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento.
Precedentes. 4. A Quarta Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.732.927/DF (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 12/02/2019, DJe de 22/03/2019), decidiu que o julgador, sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto, poderá admitir ou não a penhora da verba alimentar, ou limitá-la a percentual razoável, sem agredir a garantia do executado e de seu núcleo essencial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1824882/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, § 2º, DO CPC/2015. 1. A Corte Especial do STJ, no
julgamento dos EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 4/3/2015, consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2º do art. 833 do CPC/2015, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Portanto, tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentícia, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 3.
Recurso Especial provido.”
(REsp 1714505/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/05/2018).

Em casos tais, em que a penhora é possível sobre a remuneração da parte devedora, os Tribunais têm limitado o percentual da penhora, buscando-se garantir e preservar a dignidade material do executado, sem que o processo executivo ou de cumprimento de sentença seja uma ameaça à sua subsistência e de sua família.

Conforme julgado supra destacado, o STJ,
“sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto, poderá admitir ou não a penhora da verba alimentar,
ou limitá-la a percentual razoável
, sem agredir a garantia do executado e de seu núcleo essencial.”
(AgInt no REsp 1824882/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).

No caso dos autos, a realização da penhora sobre valores provenientes do salário do agravante, limitada a 30% (trinta por cento), não revela, neste momento, comprometimento de sua subsistência digna, a considerar que percebe montante considerável e em euros que, convertidos, no atual valor da moeda, lhe garante subsistência consistente e permite que salde com a dívida exequenda.

Sobre o pedido de envio dos autos a Contadoria Judicial, o magistrado se posicionou dizendo,
“De início, torna-se totalmente desnecessário o encaminhamento do presente para Contadoria Judicial, visto que o próprio Juízo realizou o cálculo ao id. 141462439 e às partes não impugnaram.”.

Deste modo, entendo que está precluso o direito do recorrente em requerer o envio dos autos a Contadoria.

Ante o exposto,
DESPROVEJO o recurso
e, por consequência, revogo o efeito suspensivo atribuído ao presente recurso (id. 214244159).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024